Tribunal: TJSP
Processo: 1058083-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato bancário com terceira financeira credora (Aymoré), com cessão de crédito ao requerido – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) - Prescrição da dívida consumada - Inexistência de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais – Inserção do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato bancário com terceira financeira credora (Aymoré), com cessão de crédito ao requerido – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) - Prescrição da dívida consumada - Inexistência de prova de causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional - Inexigibilidade do débito, por prescrito - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de débito prescrito - Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica - Obrigação natural – Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pelo devedor (art. 882 do CC) – Precedentes do TJSP – Recurso provido.

Danos morais – Descabimento - A inserção na plataforma "Serasa Limpa Nome" se trata de mera tentativa de negociação das dívidas em atraso, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação do nome do autor ou cobrança vexatória ou abusiva - Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*